Tribunal: STF
Processo: RE 1498912
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Procedimentos Fiscais. Liberação de mercadorias. Desembaraço aduaneiro. 4. Retenção de mercadoria até o recolhimento da diferença tributária apurada mediante arbitramento pela autoridade fiscal. Tese firmada no RE 1.090.591 (Tema 1.042 da repercussão geral). 5. Entendimento em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.